Tribunal: TJBA
Processo: 8000889-57.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000889-57.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDSON DE LIMA ARAUJO

Advogado(s)
:
RICARDO BORGES LIMA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLA
RATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO VERIFICADA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR RESPEITADO. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU ÔNUS DO ART. 373, II, CPC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedente a demanda sem, contudo, reconhecer a nulidade do negócio jurídico firmado.

II. Questões em discussão.

2. A questão em discussão consiste em aferir se houve vício de consentimento do consumidor apelante quando firmou contrato de consórcio de veículo, por falha da apelada no dever de informação, mediante prática de publicidade enganosa.

III. Razões de decidir.

3. Em análise do acervo probatório, verifica-se que o contrato firmado entre as partes possui diversas cláusulas com informações precisas acerca do tipo de negócio firmado e da forma de contemplação do contratante.

4. Somado a isso, tem-se o arquivo de áudio juntado pela apelada, através do qual se escuta a conversa mantida entre o apelante e preposta da empresa, oportunidade em que são fornecidas informações detalhadas acerca do sistema de consórcio ao qual o consumidor aderiu, modo de funcionamento do grupo de consorciados, lances, forma de participação e afins.

5. Nesse contexto, é evidente que a empresa acionada cumpriu efetivamente o seu dever de informação, esclarecendo ao consumidor a natureza jurídica da relação contratual.

6. Desse modo, verifica-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório disposto no art. 373, I do CPC.

7. Por outro lado, o réu foi capaz de demonstrar a existência de fato modificativo/extintivo do direito do autor, juntando aos autos o contrato firmado e o áudio da ligação realizada, comprovando que cumpriu com o seu dever de transparência e informação ao consumidor.

8. Outrossim, sendo lícita e válida a contratação, afasta-se a pretensão de condenação por danos morais suscitada pelo autor.

9. Nesta senda, correta a sentença recorrida ao não reconhecer a nulidade do negócio firmado, não merecendo quaisquer reparos.

IV. Dispositivo e tese.

10. Apelação cível conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, I e II do CPC e art. 49 do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000889-57.2022.8.05.0250
, em que figuram como apelante CLEIDSON DE LIMA ARAUJO e como apelada CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada - Relatora

(assinado eletronicamente)